Tribunal: STF
Processo: ARE 1556795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. APELAÇÃO CÍVEL. DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou improcedente a ação de conhecimento por ele proposta em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) com o objetivo de anular o resultado final do concurso de Técnico Bancário Novo da Caixa Econômica Federal de 2014, eis que não figurou na lista de aprovados, a despeito da sua classificação na 319ª posição, para o polo Maceió/AL.



    2. Em suas razões recursais, o apelante alegou que: a) restou aprovado no concurso, sendo necessária a inclusão do seu nome na listagem de aprovados; b) houve preterição em razão da quebra da ordem de classificatória pela contratação de PCDs, estes contratados sem observância às previsões do edital do certame, desrespeitando-se a proporcionalidade para as contratações dos aprovados na ampla concorrência que deveria ter ocorrido de forma alternada, na proporção de 5% para os candidatos com deficiência e c) também houve preterição em razão da contratação da mão de obra precária e, bem assim, da contratação de correspondentes bancários.



    3. O concurso em questão destinou-se à formação de cadastro de reserva, havendo menção expressa, nos itens 13.7 e 15.30 do edital, de que o aproveitamento dos candidatos aprovados ocorrerá em número estritamente necessário para preenchimento das vagas que eventualmente surgirem durante o prazo de validade do concurso, inexistindo obrigação de admissão de todos os candidatos aprovados.



    3. O STF no bojo do RE 837.311/PI julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784) firmou a tese de que o candidato aprovado em concurso público deve ser convocado se a sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital, caso seja preterido na sua nomeação por inobservância da ordem de classificação e, na hipótese de surgindo novas vagas, ou caso seja aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da administração.



    4. Este E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região já julgou precedentes nos quais prevaleceu o entendimento de que a convocação de candidatos PCD aprovados por força de ordem judicial como materialização de política afirmativa se afigura justificável e razoável e não configura preterição de candidatos à ampla concorrência. (PROCESSO: 08099543520194058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 13/09/2022).



    5. O apelante não se desincumbiu de ônus probatório que lhe cabia no intuito de demonstrar contratações de terceirizados (aqui incluídos os correspondentes bancários) para a mesma função inerente ao cargo disputado no certame, sendo certo que eventual contratação de funcionários em caráter precário não necessariamente configuraria motivo justo para a convocação pretendida. Aliás, essa é a posição desta egrégia Sexta Turma deste Tribunal, conforme se verifica do julgado 0800089-95.2022.4.05.8001, em precedente de relatoria do Desembargador Federal Rodrigo Antônio Tenorio Correia da Silva, julgado em 28/10/2022.



    6. Negado provimento ao recurso. Majoração da verba honorária fixada na sentença no percentual de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, com a manutenção da suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente